Tribunal: TJES
Processo: 5003262-75.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003262-75.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIS SALES DE SOUZA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003262-75.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ADELIS SALES DE SOUZA

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 1H DO VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ADUZ A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO À REQUERIDA COM TRECHO MARABÁ/PA X BELO HORIZONTE/MG X VITÓRIA/ES. ALEGA QUE CHEGOU NO AEROPORTO EM QUE FEZ CONEXÃO ÀS 06H50 E DEVERIA EMBARCAR NO VOO PARA SEU DESTINO FINAL ÀS 13H30, COM PREVISÃO DE CHEGADA EM 14H50. ENTRETANTO, AFIRMA QUE TEVE UM ATRASO DE MAIS DE 1H PARA REALIZAÇÃO DO VOO, QUE FICOU MAIS DE 08H NO AEROPORTO, SENDO QUE ESTAVA GRÁVIDA À ÉPOCA E NÃO TEVE ASSISTÊNCIA DA CIA AÉREA. AFIRMA, AINDA, QUE EM DECORRÊNCIA DO ATRASO, DESEMBARCOU ÀS 15H48 E PERDEU O ÔNIBUS QUE A LEVARIA PARA LINHARES, CIDADE EM QUE RESIDE. REQUEREU REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS, DECORRENTE DO ATRASO DO VOO. REQUER, PORTANTO, A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA RECORRIDA, REQUER MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ISTO PORQUE, A AUTORA COMPROU AS PASSAGENS COM PLENA CIÊNCIA DE QUE CHEGARIA NO LOCAL DA CONEXÃO ÀS 06H50 E PEGARIA O PRÓXIMO VOO, EM TESE, ÀS 13H30. OU SEJA, É INCOERENTE QUE, MESMO APÓS COMPRAR AS PASSAGENS NAS REFERIDAS CONDIÇÕES, A AUTORA VENHA ALEGAR QUE A ESPERA DE MAIS DE 08H PARA EMBARQUE LHE CAUSOU OFENSA À SEUS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E FUNDAMENTAIS QUE ENSEJE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOMADO A ISTO, VERIFICO QUE O ATRASO PARA A PARTIDA DO ÚLTIMO VOO FOI DE APROXIMADAMENTE 1H, FATO ESTE QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRIDA. POR FIM, QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE PERDEU O ÔNIBUS PARA LINHARES, NÃO HÁ QUALQUER PROVA QUE COMPROVE ESSA ALEGAÇÃO. ASSIM, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU:
“Importa ressaltar também que, embora a requerente alegue na inicial que ficou mais de oito horas aguardando no aeroporto, é certo que tal tempo de espera, com exceção do atraso de 1h, já estava previsto, conforme os bilhetes aéreos (ID 23339239 e 23339241). Ademais, vejo que a companhia aérea prestou assistência a autora, a informando sobre o atraso e emitindo declaração sobre o este (ID 23339242), conforme previsto no art. 20 da Resolução nº 400 da ANAC. Portanto, tenho que a autora não foi capaz de demonstrar de que forma o atraso no voo foi capaz de lhe causar prejuízos ou transtornos, sendo certo que o mero aborrecimento não configura dano moral, motivo pelo qual, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.”
DESTA FEITA, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO E ENTENDO QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANO EXTRAPATRIMONIAL, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES DESDOBRAMENTOS LESIVOS DO EVENTO, COM VIOLAÇÃO DE UM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO, A EXEMPLO DA HONRA, DA IMAGEM E DA VIDA PRIVADA, À LUZ DO ART. 5º, X, DA CF/88, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO PELO RECORRENTE NO CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, conforme preleção do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)